Tribunal: STF
Processo: RE 1358338
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa transcrevo (eDOC 28):  



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES DEMANDANTES. DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE GARANTIA REAL DO VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, COMO CONDIÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DEVEÍCULOS – CRV'S. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVA À ALEGADA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA QUE AS ASSOCIAÇÕES DEMANDANTES OS REPRESENTEM EM JUÍZO. PRECEDENTE DO STF (RE 573.232). LACUNA DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADA. SUPRIMENTO, PARA DECLARAR A INAPLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 573.232 (TEMA 82), ANTE A DISTINÇÃO EXISTENTE. CASO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE PRESCINDE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR A LACUNA DE FUNDAMENTAÇÃO APONTADA E NEGAR O EFEITO MODIFICATIVO PRETENDIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral. 



    Nesse sentido, afirma-se, em suma, que a Associação autora não comprovou ter autorização expressa para ajuizar ação que sustenta ter natureza de ação coletiva, submetida, portanto, às exigências determinadas pelo julgamento do RE 573.232 pelo STF (eDOC 31)



    O recurso extraordinário foi admitido no Tribunal de origem. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir dos embargos de declaração, no seguinte sentido (eDOC 28, p. 8):  



     



    “No presente caso, a sentença proferida pelo Juízo a quo, e confirmada pelo acórdão embargado, encerra determinação no sentido de que o Detran-CE, ora embargante, na qualidade de repartição competente para o licenciamento, proceda apenas à anotação do gravame no CRV, ante a ilegalidade e desnecessidade da exigência de registro do contrato de garantia real do veículo automotor perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, como condição para a expedição dos Certificados de Registro de Veículos –CRV's, consistente em obrigação de não fazer.



    A presente demanda, cujo cumprimento da sentença independe da sua execução individual pelos associados das demandantes, visa à defesa de direito coletivo, sem pretensão de indenização patrimonial, na qual as associações demandantes agem em nome próprio, não dependendo, portanto, da autorização de seus filiados para ajuizar ação na defesa de seus direitos; trata-se, em verdade, de substituição processual e não representação processual, como aventado pelo acórdão embargado, que ora se retifica.



    (…)



    Com efeito, tratando-se de ação coletiva ajuizada por substituição processual, desnecessária a autorização expressa de seus associados. ”



    De fato, o Supremo, no RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 82), firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. ”



    Ocorre que, no caso dos autos, nos exatos termos do que consignado pelo acórdão impugnado, não se trata de ação de execução de título judicial, mas, sim, de ação cominatória “sem pretensão de indenização patrimonial, na qual as associações demandantes agem em nome próprio, não dependendo, portanto, da autorização de seus filiados para ajuizar ação na defesa de seus direitos”. Em momento algum houve, por parte do Tribunal a quo, a autorização de execução individual de título judicial fundado em ação coletiva ordinária, a ensejar a necessária verificação dos critérios determinados por julgamento desta Corte no Tema 82, descabendo, dessa forma, a incidência do RE-RG 573.232 ao caso.



    Assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, notadamente acerca da legitimidade ativa no processo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, consoante o art. 932, IV, a e b, do CPC, c/c art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente